Tribunal: TJMT
Processo: 1012380-55.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012380-55.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RUY AUGUSTUS ROCHA - CPF: 711.172.021-00 (ADVOGADO), SAGA SEUL COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 22.280.413/0001-00 (AGRAVANTE), MAIKON ADRIANO TICIANEL - CPF: 981.930.231-53 (AGRAVADO), JEVERSON TICIANEL - CPF: 782.272.401-00 (AGRAVADO), ROSANA LAURA DE CASTRO FARIAS RAMIRES - CPF: 266.583.958-02 (ADVOGADO), SELMA FERNANDES DA CUNHA - CPF: 538.007.961-04 (ADVOGADO), NALVA MACHADO DE OLIVEIRA - CPF: 910.495.121-20 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ DA SILVA PEREIRA - CPF: 006.315.421-83 (ADVOGADO), LUIZA DE CAMARGO BORGES RIBEIRO - CPF: 032.733.041-46 (ADVOGADO), HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 10.394.422/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, DESPROVIDO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO COMINATÓRIA DE SUBSTITUIÇÃO DE PRODUTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ZERO – DEFEITOS – DEMORA NO CONSERTO – TUTELA ANTECIPATÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM – OFERECIMENTO DE CARRO RESERVA –
NECESSIDADE DE PERÍCIA – QUESTÃO NÃO ANALISADA EM PRIMEIRO GRAU – APRECIAÇÃO VEDADA PELO TRIBUNAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
–
DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA DESPROVIDO
.

A concessão da tutela de urgência exige o atendimento aos requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Ausentes os requisitos autorizadores da antecipação de tutela recursal, porquanto carentes
elementos do saneamento dos vícios apresentados pelo automóvel, ou a inexistência destes, impositivo o dever de concessão de carro reserva, dada a demora excessiva no conserto do veículo, até o deslinde final da causa.

“É vedada a apreciação pelo Tribunal de questões não enfrentadas na origem, sob pena de supressão de instância e consequente violação ao duplo grau de jurisdição.”
(TJ-MT 10095794020218110000 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 28/07/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/08/2021).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1012380-55.2023.8.11.0000

AGRAVANTES:

SAGA SEUL COMÉRCIO DE VEÍCULOS e PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.

AGRAVADOS:

MAIKON ADRIANO TICIANEL e JEVERSON TICIANEL

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
SAGA SEUL COMÉRCIO DE VEÍCULOS
e
PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro
, lançada nos autos da Ação Cominatória de Substituição de Produto c/c Indenização por Dano Material e Moral c/c Tutela Provisória de Urgência n. 1005906-42.2023.8.11.0041, ajuizada por
MAIKON ADRIANO TICIANEL
e
JEVERSON TICIANEL
, que deferiu pedido de tutela de urgência requerido pela parte autora/agravada, determinando o fornecimento de veículo reserva aos agravados até que findem os reparos em carro adquirido com vícios mecânicos junto à ora agravante.

Nas razões recursais, as agravantes sustentam que “
os agravados afirmaram que adquiriram o veículo marca HB20 Vision 1.0 12v (Flex) A/G, 4p, ano de fabricação/modelo 2022/2022, zero KM, chassi 9BHCU51AANP323925, Placa RRL8G53 cor branca, que teria apresentado anomalias no sistema de funcionamento, razão pela qual, teria sido submetido a reparos, alegam que não possui mais confiança na utilização do produto, haja vista a complexidade de reparos realizados, além disso, que houve demora demasiada na conclusão dos serviços, assim pretenderam, em liminar, o fornecimento de veículo reserva, no mérito, a substituição do produto, indenização por danos materiais e indenização por danos morais”
(sic).

Aduzem que
“o veículo está em perfeitas condições e simplesmente “deixado” na loja pelo consumidor que já foi informado inúmeras vezes que o carro não apresenta qualquer irregularidade. É o recorrido que se recusa a fazer a retirada do automóvel”
(sic).

Ressaltam que “
conforme já informado ao consumidor, foi necessário realizar a troca do conjunto do motor inferior, assim, o recorrido precisa apenas disponibilizar a CNH na loja para que ocorra a atualização do número do motor junto ao sistema do RENAVAN, sem esse procedimento, o veículo estará circulando irregularmente”
(sic).

Registram que
“não faz sentido que a parte recorrente seja obrigada a fornecer um veículo reserva se o recorrido pode usufruir do veículo que lhe pertence sem qualquer problema mecânico que o impossibilite”
(sic).

Com estes argumentos e fundamentando seu pleito inicial nos requisitos legais, os agravantes pugnam “para
que seja concedida liminar para atribuir efeito suspensivo ao presente recurso, nos termos dos incisos I, do Art. 1.019 do CPC”
(sic), e, no mérito, que seja excluída a obrigação de fazer imposta.

A liminar foi
indeferida
por esta Relatora, em 15/06/2023, conforme Id. 172124187.

Os agravados ofertaram a contraminuta, e apontaram que as agravantes defendem sobre a necessidade de realização da perícia, para fins de averiguar se o carro está pronto para uso, matéria de fato não apreciada pelo juízo de origem, o que acarreta a configuração de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, requerendo, ao final, o desprovimento do recurso (Id. 174993183).

As agravantes efetuaram o recolhimento do preparo recursal, no Id. 170462160.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do presente recurso de agravo, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

Cinge-se na origem, que os autores
MAIKON ADRIANO TICIANEL
e
JEVERSON TICIANEL
,

agravados,
ajuizaram ação cominatória de substituição de produto c/c indenização por dano material e moral c/c tutela provisória em desfavor de
SAGA SEUL COMÉRCIO DE VEÍCULOS
e
PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
,

agravantes, alegando que no dia 22/4/2022, adquiriram da primeira ré o veículo HB20 Vision 1.0 12v (Flex) A/G, 4p, ano de fabricação/modelo 2022/2022, zero KM, chassi 9BHCU51AANP323925, Placa RRL8G53 cor branca.

Relatam que o automóvel foi entregue aos reclamantes em 03/5/2022 e com apenas cinco meses de uso começou a apresentar barulho no motor, momento em que uma luz acendeu no painel.

Continuaram narrando que em decorrência disso, levaram o carro até a primeira ré para verificar o ocorrido e para efetuar a primeira revisão (25/10/2022).

Acrescentam que em 26/10/2022, um preposto da empresa entrou em contato para informar que o veículo ainda se encontrava em diagnóstico e no dia 17/10/2022, em nova ligação, fora informado que constataram um caso crítico de barulho do motor, sendo orientados a abrirem chamado perante o segundo requerido, a fim de conseguir um carro reserva.

Afirmam que o último contato dos requeridos com os requerentes ocorreu em 10/11/2022, permanecendo sem veículo por todo esse período.

Afirmam que em 05/12/2022 notificaram as rés extrajudicialmente, visando substituir o veículo por outro da mesma natureza. A segunda corré procedeu com a contranotificação, aduzindo que a demora se deu por força maior e que o veículo se encontrava reparado e à disposição dos autores, restando pendente apenas a substituição do RENAVAM.

Requereram, liminarmente, que seja provisionado veículo da mesma espécie, com a devida garantia de fábrica e concessão provisória de veículo reserva ou aluguel de veículo, no prazo de 05 (cinco) dias, até a efetiva entrega do automóvel aos requerentes, e no mérito, o provimento do recurso.

O magistrado, após acolher os embargos de declaração opostos pelos autores, deferiu pedido de tutela de urgência requerido pela parte autora/agravada, determinando o fornecimento de veículo reserva aos mesmos até que findem os reparos em carro adquirido com vícios mecânicos junto às aqui agravantes, cujos termos são questionados por meio do presente recurso.

Feito tal balizamento, entendo que a irresignação não merece prosperar.

A saber, à luz do art. 18, § 1º do CDC,
constatado o vício, cabe ao fornecedor saná-lo, no prazo máximo de trinta dias
; transcorrido o período sem uma solução definitiva e satisfatória, nascem para o consumidor três opções:
substituir o produto por outro da mesma espécie
, receber de volta o que pagou ou obter abatimento proporcional do preço.

No caso em pauta, as recorrentes alegam que
conforme já informado aos consumidores, foi necessário realizar a troca do conjunto do motor inferior, assim, os recorridos precisam apenas disponibilizar a CNH na loja, para que ocorra a atualização do número do motor junto ao sistema do RENAVAN, pois sem esse procedimento, o veículo estará circulando irregularmente.

Registram que não faz sentido que as recorrentes sejam obrigadas a fornecer um veículo reserva se os recorridos podem usufruir do veículo que lhes pertence sem qualquer problema mecânico, razão pela qual pugnam pela reforma do decisum, afastando-se, via de consequência, a obrigação que lhes foi imposta.

Contudo, de acordo com o arcabouço probatório anexado na demanda originária, denota-se que o automóvel, desde a sua aquisição, apresentava vícios, e baldadas as tentativas de conserto, que ocorreram continuamente, não foi possível sanar o problema, o que evidencia,
prima oculli
, falha na prestação do serviço, havendo a necessidade da concessão do carro reserva, como pleiteado e deferido na ação de base.

Assim, como bem decidiu o juízo primevo,
“há tanto a plausibilidade do direito invocado quanto o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, uma vez que não é razoável impor aos autores a privação do uso do veículo que deveria estar em perfeito funcionamento. Os danos reiterados no automóvel geram risco à integridade física dos autores (adquirente e usuário). Diante disso e da reincidência dos defeitos e da demora na entrega do veículo, imprescindível o fornecimento de carro reserva até que a situação seja resolvida”
(sic).

A propósito, cito precedente em caso análogo desta Corte de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C DANOS MORAIS –
VEÍCULO NOVO – DEFEITOS APRESENTADOS NA PRIMEIRA REVISÃO –

FORNECIMENTO DE VEÍCULO RESERVA SIMILAR AO ADQUIRIDO PELO CONSUMIDOR – NECESSIDADE
– ART. 18 DO CDC –
TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU – PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTO NO ART. 300 DO CPC
– MAJORAÇÃO DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA LIMINAR – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Havendo risco de dano à agravada, a qual necessita do veículo para as atividades rotineiras, de maneira que a disponibilização do carro reserva pela agravante não lhe ocasionará prejuízos maiores do que os gerados à parte adversa, a decisão liminar mostra-se escorreita. 2. O prazo fixado para o cumprimento da decisão verifica-se que de fato este foi estabelecido em curto período, por isso, entende-se como razoável que a determinação seja realizada no prazo de 05 (cinco) dias, a fim de viabilizar o cumprimento da decisão judicial.”
(AI 1014958-25.2022.8.11.0000, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/10/2022, Publicado no DJE 01/11/2022) (sem destaques no original)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA –
COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL ZERO-QUILÔMETRO – DEFEITOS CONSTATADOS – REPAROS IMPRESCINDÍVEIS – CONCESSÃO DE CARRO RESERVA ATÉ A FINALIZAÇÃO DO CONSERTO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – ART. 300 DO CPC – REQUISITOS PRESENTES
– RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CONCESSIONÁRIA – ART. 18 DO CDC – NECESSIDADE DE PERÍCIA – QUESTÃO NÃO ANALISADA EM PRIMEIRO GRAU – APRECIAÇÃO VEDADA PELO TRIBUNAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSE PONTO, NÃO PROVIDO. Presentes a probabilidade do direito à fruição de veículo zero-quilômetro adquirido sem nenhum defeito e o perigo de dano proveniente da privação do seu uso e gozo regular, é devida a concessão da tutela de urgência para determinar a concessão de carro reserva até que se concluam os reparos necessários. Fabricante e vendedor respondem solidariamente pelos vícios que tornem o produto inadequado para a finalidade à que se destina (art. 18 do CDC). É vedada a apreciação pelo Tribunal de questões não enfrentadas na origem, sob pena de supressão de instância e consequente violação ao duplo grau de jurisdição.”
(TJ-MT 10095794020218110000 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 28/07/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/08/2021).

De mais a mais, os agravados ofertaram a contraminuta, e apontaram que as agravantes defendem sobre a necessidade de realização da perícia, para fins de averiguar se o carro está pronto para uso, contudo, essa matéria não foi apreciada pelo juízo de origem, o que acarreta a configuração de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, requerendo, ao final, o desprovimento do recurso.

De fato, a decisão recorrida não se reporta à necessidade ou não de perícia, de modo que essa arguição das agravantes não merece ser conhecida, pois é vedado ao Tribunal apreciar questões não enfrentadas na origem, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

A propósito:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO (...) SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA (...) RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – DECISÃO REFORMADA. 1.
Não é admissível por meio de agravo de instrumento conhecer da matéria não apreciada na decisão objurgada, em virtude da devolutividade restrita do recurso em comento, bem como em respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal e duplo grau de jurisdição.
”

(AI n. 118035/2015, 2ª Câmara Cível, TJMT, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, julgado em 16/12/2015, DJe de 21/12/2015, sem destaques no original)

Ante o exposto
,
CONHEÇO EM PARTE DO RECURSO
, e no ponto,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023